Tribunal: TJPA
Processo: 0801201-37.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801201-37.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: RECIFE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: ROBERTO FAUAZE FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ORGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°.

0801201-37.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RECIFE MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: LUCIANO ARCOVERDE DE MORAIS CARNEIRO - OAB PE16310

ADVOGADO: FABRICIO JOSE PINTO SIVINI - OAB PE 24881

ADVOGADO: PAULO JOSE CARNEIRO LEAO CANNIZZARO - OAB PE39792

ADVOGADA:

ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES - OAB PA7630-A

AGRAVADO: ROBERTO FAUAZE FERNANDES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECORRRENTE QUE ALEGA OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
QUANTO À VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.513, §4º, DO CPC E AO EXAME DE ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESES NÃO ACOLHIDAS – REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FOI FORMULADO DENTRO DO PRAZO DE UM ANO A CONTAR DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – OMISSÃO DO JUIZ SINGULAR QUANTO À ANALISE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRENCIA – MATÉRIA APRECIADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ORGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°.

0801201-37.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: RECIFE MADEIRAS LTDA

ADVOGADO: LUCIANO ARCOVERDE DE MORAIS CARNEIRO - OAB PE16310

ADVOGADO: FABRICIO JOSE PINTO SIVINI - OAB PE 24881

ADVOGADO: PAULO JOSE CARNEIRO LEAO CANNIZZARO - OAB PE39792

ADVOGADA:

ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES - OAB PA7630-A

AGRAVADO: ROBERTO FAUAZE FERNANDES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RECIFE MADEIRAS LTDA inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon-PA (ID 208749) que, nos autos do processo nº. 0000134-72.2003.8.14.0046, julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo agravante na origem.

Em razões, o agravante alegou que a decisão recorrida deve ser reformada argumentando em síntese, as seguintes teses: a) não foi respeitada a necessidade de intimação do executado por aviso de recebimento, nos termos do art.513, §4º, do CPC, pois o requerimento para o cumprimento de sentença foi formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento; e b) excesso de execução, porque o exequente realiza a cobrança de parcelas já satisfeitas por seguradora litisdenunciada na origem, a despeito da determinação judicial para abatimento de tais valores.

Requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, o total provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos do arrazoado.

Contrarrazões juntadas pela parte agravada (ID 711553).

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após regular distribuição.

É o relatório.

Decido.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e cabível, já que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art.1015, §único, do CPC/2015), motivo pelo qual, conheço do recurso e passo a apreciá-lo no mérito.

Analisando os autos, observo que, quanto ao erro de procedimento na intimação do devedor/agravante, a questão é de simples resolução, já que se constitui matéria de ordem pública, que demanda mera análise da sequência dos atos processuais praticados no processo originário.

Inicialmente, verifico que o Acordão que pôs fim ao processo de conhecimento transitou em julgado em 9/4/2014 (ID 280750, pág.17) e, após a certidão, em 17.6.2014, houve o requerimento de cumprimento de sentença com apresentação de planilha de cálculo pelo exequente/agravado.

Sucede que, em 2.7.2014, houve manifestação exarada pela litisdenunciada executada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, a qual alegou naquela ocasião, excesso de execução, o que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
em decisão proferida no dia 29.7.2014, quando então, foi intimado o exequente/agravado para se manifestar quanto à correção do valor a ser executado, valor este que totalizava à época R$ 63.891,32 (sessenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Posteriormente, em 29.9.2015, o exequente/agravado se manifestou nos autos aderindo à correção dos cálculos e adequando seu requerimento para cumprimento de sentença com apresentação de uma nova planilha, na qual já constavam as emendas determinadas, inclusive com menção expressa ao abatimento da quantia acima referida, a qual foi devidamente adimplida pela seguradora executada.

É dizer, não procede o argumento apresentado pela agravante/executada de que houve violação ao disposto no §4º, do art.513, do CPC/2015, afinal, o requerimento de cumprimento de sentença foi formulado dentro do prazo de um ano a contar da certificação do trânsito em julgado da sentença.

Em verdade, o requerimento a que alude o agravante não se afigura como marco para definição do prazo que alegou transcorrido
in albis
, já que constituiu mera readequação daquele pleito formulado em 17.6.2014. Desnecessária pois a intimação pessoal do devedor no particular, sendo válida a intimação da executada, ora agravante, por meio da imprensa oficial, nos termos do art.513, §2º, I, do CPC/2015.

Ademais, no que tange a alegada omissão do juízo
a quo
em apreciar a tese de excesso de execução, trata-se de argumento que também não merece acolhimento, afinal, em decisão proferida em 29.9.2015, o juiz singular examinou as razões expostas pela empresa agravante quanto à matéria arguida, tendo, inclusive, deferido a redução do excesso de cálculo do valor apresentado pelo exequente agravado, a fim de que se procedesse a novo cálculo, abatendo do total o valor de r$ 63.891,32 já quitado pela coexecutada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, de maneira que não há omissão a suprir na decisão ora recorrida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2021